Tribunal: STF
Processo: Rcl 54257
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.462/TO. DECISÃO RECLAMADA: ATO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-A, § 3º, DA CRFB, C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.417, DE 2006. REQUISITOS CONSTITUCIONAL E LEGAL: NÃO CUMPRIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, formalizada por Marco Antônio Melo, Juiz de Direito vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), contra ato do eminente Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que, nos autos do procedimento de Reclamação para Garantia das Decisões (RGD) nº 0003405-39.2021.2.00.0000, teria, sustenta-se, descumprido decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.462/TO.



2.     O Reclamante narra que, atendendo ao comando do art. 106, VI, da Lei Complementar estadual nº 59, de 2001, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais organizou lista de antiguidade dos magistrados utilizando a “idade” como critério de desempate, mas a decisão reclamada, da Presidência do CNJ, determinou seu refazimento, substituindo o critério “idade” por “ordem de classificação no concurso”.



3.     Sustenta, porém, que no julgamento da ADI nº 4.462/TO, proposta contra dispositivos da Lei Complementar estadual nº 10, de 1996, do Estado de Tocantins, esta Suprema Corte invalidou os critérios “tempo de serviço público no Estado” e “tempo de serviço público em geral”, mas não a “idade”, tornando constitucionalmente válida essa forma de desempate.



4.     Argumenta, ainda, que o CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0003069-45.2015.2.00.0000, havia afastado o critério “idade”, por não estar previsto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35, de 1979), porém, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.462/TO, tornou a adotar tal critério, conforme decisão proferida no Pedido de Providências (PP) nº 0008545-25.2019.2.00.0000.



5.     Alega que esse entendimento do CNJ, retornando a utilização da “idade” como critério de desempate, nos casos em que previsto na lei de regência, foi novamente impugnado no âmbito do procedimento de RGD nº 0003405-39.2021.2.00.0000, sendo então exarada a decisão ora reclamada, que deu prevalência ao critério “ordem de classificação no concurso”, em desalinho com o que decidido no julgado paradigma.



6.     Pleiteia a concessão de medida liminar, no sentido de suspender os efeitos da decisão reclamada, sob o argumento de haver perigo na demora, tendo em conta o princípio da segurança jurídica, visto que promoções efetivadas com base em indevido critério de desempate tornar-se-ão “irreversíveis”.



7.     No mérito, pede o reconhecimento da violação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, com a determinação de que o TJMS refaça a lista de antiguidade considerando a “idade” como critério de desempate.



É o relatório.



Decido.



8.     Consoante relatado, a parte reclamante pretende cassar decisão administrativa proferida pelo eminente Presidente do Conselho Nacional de Justiça, sob o argumento de que teria, o ato impugnado, violado o que decidido pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 4.462/TO.



9.     Entretanto, a reclamação proposta contra ato administrativo somente se viabiliza, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se tiver como paradigma de confronto enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do § 3º, do art. 103-A, da Constituição Federal, c/c art. 7º, da Lei nº 11.417, de 2006, o que não é o caso dos autos.



10.     Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE.



1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC.



2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



3. Agravo interno a que se nega provimento.



Ag. Reg. na Reclamação 26.650/MG, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 14/06/2022



Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.



4. Agravo regimental não provido.



Ag. Reg. na Reclamação 46.645/DF, Primeira Turma, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 20/10/2021



11.     Ademais, o § 1º, do art. 7º, da Lei nº 11.417, de 2006, condiciona o cabimento da reclamação ao esgotamento das vias administrativas, o que também não ocorreu na espécie, eis que possível aviar recurso administrativo contra a decisão impugnada, o que, aliás, já ocorreu no processo RGD nº 0003405-39.2021.2.00.0000, conforme verificado no sítio do CNJ1.



12.     Isso posto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



13.     Anoto, por fim e relevante, que, caso pretenda, eventualmente, apresentar recurso contra a presente decisão, a parte reclamante deverá, antes, promover a emenda da inicial para (i) atribuir valor à causa (art. 319, V, do CPC); e (ii) indicar nome e endereço dos beneficiários da decisão reclamada, a fim de possibilitar o contraditório, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).



Publique-se.



Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1 https://www.cnj.jus.br/pjecnj/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=bbf1772a7348b2a73168c25f4860150ea80681562a68f757